Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE VALDEMIR CUSTODIO DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto à petição id 50182348 porquanto o recurso já foi julgado, nos termos do acórdão id 50341129, e o pedido de desistência foi protocolizado a destempo. Certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, baixem os autos à origem. Brasília, 28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator